Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.OFENSA À DIALETICIDADE. MULTA.
1 – Agravo interno inepto. Ausência de dialeticidade. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). Decisão monocrática inadmitiu a apelação por falta de dialeticidade, uma vez que o recurso foi apresentado com fundamentos sobre o mérito do contrato quando a sentença havia extinto o processo por falta de recolhimento das custas. O agravo interno, por sua vez, versou sobre gratuidade de justiça, sem enfrentar os fundamentos da monocrática.
2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e o desprovimento unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.
3 – Agravo interno não conhecido.
(ic)